Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida em contrarrazões. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46